Tribunal: TJSP
Processo: 3004138-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Restabelecimento
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Pensão por morte. Supressão. Benefício concedido nos termos do artigo 153 da LC Estadual no 180/1978, antes da vigência da LC Estadual no 1.012/2007. O benefício previdenciário é regido pela lei em vigor à data do óbito. Inteligência da Súmula 340 do STJ. Direito à manutenção do benefício, até que complete 21 anos de idade ou, se universitário, até 25 anos. Decisão que

Ementa:
Agravo de Instrumento. Pensão por morte. Supressão. Benefício concedido nos termos do artigo 153 da LC Estadual no 180/1978, antes da vigência da LC Estadual no 1.012/2007. O benefício previdenciário é regido pela lei em vigor à data do óbito. Inteligência da Súmula 340 do STJ. Direito à manutenção do benefício, até que complete 21 anos de idade ou, se universitário, até 25 anos. Decisão que concedeu a liminar. Manutenção. Agravo não provido.